Tribunal: STF
Processo: HC 52976
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
DESDE QUE ALEGADA A EXCLUDENTE DA LEGITIMA DEFESA, E NEGADO O
QUESITO SOBRE A MODERAÇÃO DO EMPREGO DOS MEIOS NECESSARIOS PARA
REPELIR A AGRESSAO TORNA-SE OBRIGATORIA A FORMULAÇÃO DE QUESITO
SOBRE O EXCESSO CULPOSO. A OMISSAO TORNA NULO O JULGAMENTO. HABEAS
CORPUS DEFERIDO.